Tribunal: TJDFT
Processo: 0008982-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. COBRANÇA DE TAXAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE BOLETO E SIMILARES. LEGALIDADE DA MULTA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de multa aplicada pelo Procon/DF a instituição financeira pela cobrança de tarifa embasada na emissão de boleto de cobrança e nos procedimentos de cobrança na via administrativa.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar, preliminarmente (i) a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. No mérito deve ser analisada: (ii) a ocorrência da prescrição intercorrente; (iii) a existência de irregularidade ou nulidade no procedimento administrativo que levou à aplicação de multa; (iv) a razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta, inclusive com exame da aplicação das circunstâncias agravante e atenuante.
III – Razões de decidir
4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 489 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
5. A prescrição intercorrente disciplinada na Lei no 9.873/1999 é aplicável apenas em procedimento administrativo instaurado para apuração de ilícito praticado na esfera da Administração Pública Federal; não é aplicável em procedimento administrativo instaurado perante a Administração Pública distrital.
6. A aplicação da penalidade pelo Procon/DF está devidamente fundamentada na ilegalidade da conduta perpetrada pela instituição financeira de cobrança de tarifa de emissão de boleto e cobrança, conforme entendimento do STJ, Súmula no 565; ausente ilegalidade ou irregularidade no procedimento administrativo instaurado.
7. A penalidade de multa foi aplicada observando as disposições da Portaria no 3 de 4/7/2011 do Procon/DF vigente à época dos fatos, c/c arts. 26, incs. I e IV do Decreto no 6.514/2008; o valor da multa é razoável e proporcional e observou os ditames legais.
V – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.